Tribunal: TJDFT
Processo: 0704349-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESOLUÇÃO. VRG PAGO. DEVOLUÇÃO AO ARRENDATÁRIO. ARRENDADORA. CONDENAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DO CRÉDITO. CONTA DE LIQUIDAÇÃO. ELABORAÇÃO. CONTADORIA JUDICIAL. PARÂMETROS. FIXAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. FORMA DE INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DURANTE O CURSO DO EXECUTIVO. PRECLUSÃO. INCORRÊNCIA. QUESTÃO AINDA NÃO RESOLVIDA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. NECESSIDADE. JUROS DE MORA. QUANTIA ILÍQUIDA. TERMO INICIAL. QUANTIFICAÇÃO DA OBRIGAÇÃO E INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. CÁLCULOS. DESCOMPASSO COM OS PARÂMETROS FIRMADOS. REFAZIMENTO. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Determinando o título executivo, como consectário da resolução do arrendamento mercantil, a devolução ao arrendatário do VRG quitado após a venda do veículo arrendado, deduzidas as despesas e encargos contratuais, segundo a fórmula já fixada, nada dispondo sobre a forma de incidência da correção monetária e juros de mora sobre as parcelas e valores a serem considerados na conta, não tendo a questão, ademais, sido resolvida no trânsito da fase executiva, não subsiste preclusão recobrindo a matéria, devendo ser resolvida como forma de ser conferido contornos objetivos e legais ao débito em execução.
2. A atualização monetária destina-se simplesmente a resguardar a identidade do valor nominal da obrigação no tempo, não consubstanciando fator de agravamento ou incremento do débito, mas fórmula volvida à prevenção da sua expressão, prevenindo que seja minorado pelo simples decurso do tempo e influência do processo inflacionário, daí porque, germinada a obrigação na data em que se tornara exigível ou efetivado desembolso de montante a ser repetido ou considerado em ambiente liquidatório, a partir de então devem os correlatos montantes ser necessariamente atualizados como forma de preservação da sua real expressão material.
3. O termo inicial da fluição dos juros de mora incidentes sobre débito ilíquido ainda pendente de efetiva apuração é a data de intimação do executado para pagamento do crédito executado, pois, cuidando-se de obrigação cuja quantificação ainda sobeja incerta, inviável cogitar-se de mora anterior à definição da sua expressão e cientificação da parte obrigada para adimplemento do apurado, apreensão que decorre, inclusive, da aplicação da legislação civilista, à míngua de previsão casuística incerta na legislação processual.
4. Tendo a conta confeccionada pela Contadoria Judicial visando a mensuração da obrigação exeqüenda e elucidação do dissenso estabelecido entre as partes sobre o montante que alcança incorrido em inexatidão material no pertinente ao termo inicial dos juros de mora e à incidência da atualização monetária sobre as parcelas que compreendem as variáveis consideradas, a impugnação formulada pela parte obrigada deve ser acolhida de molde a ser a conta refeita de forma a ser prevenida a subsistência de excesso de execução e assegurado ao credor a percepção do que lhe fora efetivamente assegurado.
5. Agravo conhecido e provido. Unânime.